Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. ENTEADA DO APENADO. APENAS 11 (ONZE) ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. Ausência de comprovação de vínculo afetivo entre a enteada e o agravante.
2. Embora não se desconheça que os detentos necessitem de ressocialização e fortalecimento de laços familiares, há que se prestigiar, porém, na ponderação de valores e no caso concreto, a imperiosa necessidade de se resguardar a integridade física, moral e psíquica dos menores.
3. Sabendo-se que os estabelecimentos prisionais não primam por adequadas condições de segurança, nas mais diferentes vertentes que essa expressão suscita, não é salutar submeter crianças, em especial, a infante que possui apenas 11 (onze) anos de idade, ao risco de experimentar danos capazes de tisnar sua incolumidade física e sua formação moral e psíquica.
4. Recurso conhecido e desprovido.